Tribunal: CVM
Processo: IA-2001-01
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-12-12
Data de publicação: 2002-12-12

Ementa:
Voltar / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM nº 01/2001 / ASSUNTO: JULGAMENTO / INTERESSADO: MANUEL NASCIMENTO DA COSTA / RELATOR: DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

Inteiro teor:
Voltar
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM no 01/2001

ASSUNTO: JULGAMENTO

INTERESSADO: MANUEL NASCIMENTO DA COSTA

RELATOR: DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
1. Trata-se de julgamento do Sr. Manuel Nascimento da Costa no âmbito do Inquérito Administrativo CVM no 01/2001,
"instaurado com a finalidade de apurar a eventual ocorrência de infração ao que dispõe a Instrução CVM no 216/94,
posteriormente substituída pela Instrução CVM no 308/99, mais precisamente no tocante ao desenvolvimento de
trabalhos de auditoria em desacordo com as normas profissionais, quando da auditoria realizada nas demonstrações
contábeis de diversas companhias incentivadas", conforme Portaria CVM/PTE/no 020, de 08.02.2001 (fls. 01).
2. Conforme Informações Periódicas relativas ao exercício de 1998, ano base de 1997, o auditor independente –
pessoa física Manuel Nascimento da Costa, "informa haver prestado serviços de auditoria independente em 81
(oitenta e uma) companhias incentivadas, totalizando um montante de 1.968 (mil novecentos e sessenta e oito) horas
trabalhadas no período, com o auxílio de, apenas, 5 (cinco) profissionais na área técnica" (fls. 459).
3. Considerando a grande quantidade de clientes companhias incentivadas e o grande volume de trabalho em relação
à pequena quantidade de funcionários do auditor, a Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria - SNC
solicitou a realização de inspeção em seus escritórios, estando o relatório correspondente acostado às fls. 15 a 20.
4. Dentre as companhias relacionadas nas Informações Periódicas, os inspetores selecionaram as seguintes como
amostra: Mearim Agroindustrial S/A; Lassa – Laticínios Sobralense S/A; Companhia Industrial de Celulose e Papel;
Fazenda Marquesa S/A; Indústria de Plástico Celi S/A e Acary Hotelaria S/A.
5. Estes clientes serviram de base para o relatório de inspeção, tendo sido, na oportunidade, solicitadas cópias de
cartas-proposta, cartas de responsabilidade dos administradores das empresas, avaliações dos controles internos,
programas de trabalho, controles de horas trabalhadas, relações dos profissionais e respectivas qualificações, papéis
de trabalho e de relatórios circunstanciados acerca de deficiências nos sistemas de controle interno das empresas.
6. A Comissão de Inquérito, em seu relatório, destacou as seguintes conclusões do relatório de inspeção:
a) total falta de evidência da realização de testes de auditoria de qualidade ou quantidade suficientes
para validar os saldos das demonstrações financeiras apresentadas;
b) falta de evidência de realização de planejamento dos trabalhos e avaliação dos riscos inerentes;
c) inexistência de programa de auditoria; e
d) inexistência de conclusões sobre as áreas auditadas (fls. 460).
7. A respeito da documentação dos trabalhos executados, a Comissão de Inquérito entendeu que "a apresentação de
‘programas de trabalho’ não pode ser aceita como elemento comprobatório dos serviços de auditoria" (fls. 460),
inexistindo, na documentação acostada aos autos, qualquer menção ao tempo gasto ou indicação dos exames
efetuados.
8. A Comissão de Inquérito ressalta o fato de que não existem quaisquer indícios da realização de vários
1/9

procedimentos de auditoria requeridos pelas normas profissionais, tendo sido consignado que:
a. não existem documentos ou informações que comprovem a realização de circularização para confronto de
saldos de bancos, direitos a receber ou obrigações a pagar das entidades auditadas;
b. os apontamentos referentes ao ativo imobilizado das entidades não fazem qualquer menção à inspeção física
dos bens ali listados, estando resumidos apenas à decomposição dos valores contabilizados;
c. não foram evidenciados quaisquer procedimentos relacionados à verificação das estimativas contabilizadas
pelas entidades, e a sua correção; e
d. não existem evidências da adoção de procedimentos para assegurar que todas as contingências passivas
relevantes - decorrentes de processos judiciais, reivindicações e reclamações, bem como tributos questionados
judicialmente - foram identificadas e consideradas na preparação das demonstrações contábeis.
9. A não existência de indicativos da realização dos testes de auditoria caracteriza o descumprimento ao disposto no
item 11.2.7 – Documentação da Auditoria, subitens 11.2.7.1, 11.2.7.2 e 11.2.7.3, das NBC-T-11, aprovadas pela
Resolução CFC N.o 700/91 e atualizadas pela Resolução CFC N.o 820/97.
10. Em relação ao exame dos programas de trabalho da Companhia Industrial de Papel e Celulose, Fazenda
Marquesa e da Indústria de Plástico Celi, ficou caracterizado não haver qualquer procedimento padrão quanto à
abrangência, natureza, oportunidade e extensão dos trabalhos de auditoria, ou seja, comprovando a inobservância ao
disposto no item 11.2.7.2, das referidas NBC-T-11.
11. O relatório da Comissão de Inquérito também salientou que:
- os contratos de prestação de serviços "possuem conteúdos idênticos para todas as empresas, com
valores contratados de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valores esses que demonstram a ‘padronização dos
honorários";
- o auditor se compromete a entregar o parecer de auditoria respectivo no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da assinatura da carta-proposta e da disponibilidade de documentos sem observar o que está
previsto no art. 6o, letras "a" e "b", do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela
Resolução CFC n.o 803/96;
- o auditor desconsiderou, na fixação de seus honorários, entre outros itens, a relevância, o vulto, a
complexidade e a dificuldade do serviço a executar, como também o tempo que seria consumido na
realização do trabalho, descumprindo, desta forma, o disposto nos itens 1.4.1 e 1.4.2, das NBC-P-1 -
Normas Profissionais do Auditor Independente, aprovadas pela Resolução CFC n.o 701, de 10/05/91 e
atualizadas pela Resolução CFC n.o 821/97, além do disposto no artigo n.o 25 da Instrução CVM n.o 216
de 29/06/94, posteriormente substituída pela Instrução CVM n.o 308/99;
- não foram apresentadas as qualificações profissionais das equipes técnicas que realizaram trabalhos
nas seguintes empresas: Mearim Agroindustrial S/A; Lassa – Laticínios Sobralense S/A; Companhia
Industrial de Celulose e Papel; Fazenda Marquesa S/A; Indústria de Plástico Celi S/A e Acary Hotelaria
S/A (fls. 462);
- as Cartas de Responsabilidade emitidas pelos administradores das companhias tinham conteúdos
idênticos, "apesar dos diversos ramos de atividades e das diferentes administrações abrangidas pela
amostra inspecionada, com o agravante de que todas as cartas, sem exceção, foram emitidas em papel
comum, sem qualquer timbre ou logotipo das companhias emissoras". Também destaca que as datas
das cartas de responsabilidade de duas companhias não correspondem às datas dos pareceres de
auditoria (fls. 462); e
- as datas das cartas de responsabilidade das companhias Mearim Agroindustrial S/A e Lassa -
Laticínios Sobralense S/A, não correspondem com as datas dos pareceres de auditoria, caracterizando
o descumprimento aos itens 11.2.14.1 e 11.2.14.2, das NBC-T-11 - Normas de Auditoria Independente
das Demonstrações Contábeis, aprovadas pela Resolução CFC no 700 de 24/04/91 e atualizadas pela
Resolução CFC n.o 820/97, consoante o disposto na Resolução CFC N.o 752 de 20/09/93, que aprovou
as NBC-T-11-IT-01 – Carta de Responsabilidade da Administração.
12. Quanto à Companhia Industrial de Celulose e Papel, foi destacado que:
2/9

a. a cópia do balanço apresentado não contém assinaturas;
b. o contrato de prestação de serviços não tem data de aceite;
c. não foi apresentada a cópia do parecer de auditoria juntamente com as demonstrações contábeis a elas
correspondentes, e
d. a documentação apresentada como papéis de trabalho não evidencia a execução de trabalhos de auditoria
dentro dos requisitos exigidos pelas normas profissionais, em desacordo com o disposto na letra "b" do artigo
31 da Instrução CVM no 216, de 29/06/94, posteriormente substituída pela Instrução CVM n.o 308/99.
13. Por fim, o relatório da Comissão de Inquérito concluiu que "fica caracterizado o descumprimento, por parte do Sr.
Manuel Nascimento da Costa, aos seguintes princípios normativos:
Itens 11.2.7.1, 11.2.7.2, 11.2.7.3, 11.2.14.1 e 11.2.14.2 das NBC-T-11 – Normas de Auditoria Independente das
Demonstrações Contábeis, aprovadas pela Resolução CFC no 820 de 17/12/97, de acordo com os fatos
expostos nos parágrafos 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13;
Itens 1.4.1 e 1.4.2 das NBC-P-01 – Normas Profissionais do auditor Independente, aprovadas pela Resolução
CFC no 701 de 10/05/91, atualizadas pela Resolução CFC no 821, de 17/12/97, conforme citado no parágrafo
11;
NBC-T-11-IT-01, aprovada pela Resolução CFC no 752, de 20/09/93, conforme parágrafos 12 e 13;
artigo 6o , letras ‘a’ e ‘b’, do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução CFC no
803/96, como descrito no parágrafo 11; e
artigos 24, 25, letra ‘b’ do artigo 31 e artigo 32 da Instrução CVM no 216, de 29/06/04, vigente à época,
posteriormente substituída pela Instrução CVM no 308/99" (fls. 463/464).
14. O relatório da Comissão de Inquérito foi aprovado pelo Colegiado em reunião realizada em 14.02.2002, com as
seguintes observações do relator: "Com relação às imputações, observo que as Resoluções CFC no 820/97 e 821/97
atualizaram, respectivamente, as Resoluções CFC no 700/91 e 701/91, mantendo os mesmos comandos. Com
referência à Instrução CVM no 216/94, vigente à época dos fatos, cabe assinalar que seus artigos 24, 25, 31 ‘b’ e 32
tiveram seu conteúdo mantido nos artigos 19, 20, 35 item II, 36 e 37 da Instrução CVM no 308/99, que a revogou. (...)
Proponho que seja acatado o Relatório em todos os seus termos, à exceção da imputação de infração ao artigo 32 da
Instrução CVM no 216/94 (artigos 36 e 37 da Instrução CVM no 308/99), uma vez que o mesmo tão somente determina
que o descumprimento das disposições contidas na Instrução sujeita os seus infratores às penalidades previstas no
artigo 11 da Lei no 6.385/76 e que o descumprimento ao disposto nos artigos 24, 25, 27, 29, incisos I a V e VIII, 30, §
3o, e 31, ‘b’ e ‘c’, da citada Instrução constitui infração grave, para os efeitos do artigo 11, § 3o, da Lei no 6.385/76" (fls.
472 e 473).
15. Em 22.03.2002, o Sr. Manuel Nascimento da Costa foi intimado a apresentar suas razões de defesa por:
Descumprimento dos itens 11.2.7.1, 11.2.7.2, 11.2.7.3, 11.2.14.1 e 11.2.14.2 das NBC-T-11 – Normas de
Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, aprovadas pela Resolução CFC no 700, de 24/04/91,
atualizadas pela Resolução CFC no 820, de 17/12/97;
Descumprimento dos itens 1.4.1 e 1.4.2 das NBC-P-01 Normas Profissionais do Auditor Independente,
aprovadas pela Resolução CFC no 701 de 10/05/91, atualizadas pela Resolução CFC no 821, de 17/12/97;
Descumprimento da NBC-T-11-IT-01, aprovadas pela Resolução CFC no 752, de 20/09/93;
Descumprimento do artigo 6o, letra "a" e "b" do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela
Resolução CFC no 803/96; e
Descumprimento dos artigos 24, 25 e letra "b" do artigo 31 da Instrução CVM no 216, de 29/06/94 (fls.
474/475).
16. Ao apresentar sua defesa (fls. 476 a 481), o Sr. Manuel Nascimento da Costa alegou que "1 - Conforme
documentos anexos estes procedimentos foram devidamente aplicados, considerando-se o grau de complexidade e o
volume de transações envolvidas. Estes papéis estão claramente evidenciando a natureza dos trabalhos
fundamentados nas seguintes considerações:
3/9

Condição – verificação do fato ou ato administrativo ocorrido, e a situação existente encontrada pela auditoria;
Critérios – descrição de situação ideal com base em normas de controles internos, legislação aplicável, princípios
fundamentais de contabilidade e boas práticas administrativas;
Causa – identificação das razões que levaram à ocorrência dos fatos e atos, que representam os motivos pelos quais
ocorreu um desempenho inadequado ou não. Se essa causa for corretamente identificada, as recomendações serão
feitas de forma construtiva;
Conseqüência – identificação detalhada dos efeitos provocados pelos fatos ocorridos, e estes fatos ou atos
demonstrarem necessidades de ações corretivas;
Opinião da Entidade – relato da posição da organização auditada frente à condição encontrada;
Conclusão – é o posicionamento do auditor após a confrontação destas condições encontradas;
Recomendação – sugestões propostas pelo auditor para a regularização da situação encontrada aplicável".
17. Em relação ao não cumprimento do item 11.2.7.1 das NBC-T-11 – Normas de Auditoria Independente das
Demonstrações Contábeis, aprovadas pela Resolução CFC no 700, de 24/04/91, atualizadas pela Resolução CFC no
820, de 17/12/97, o Sr. Manuel alega que "os documentos de números 22 a 48 Mearim Agroindustrial S.A; 28 a 74 de
Lassa Laticínios Sobralense S.A; 24 a 45 de Fazenda Marquesa S.A. e 26 a 49 de Acary Hotelaria S.A., anexos estão
evidenciando o cumprimento dessa Resolução".
18. Quanto ao não cumprimento do item 11.2.7.2, o Sr. Manuel diz que " os documentos citados no item 2 (acima)
demonstram os trabalhos executados, considerando que essas empresas estavam em fase de implantação e/ou em
fase pré-operacional, os números de transações são reduzidos, elas operam com no máximo 03 (três) contas
bancárias, cujos saldos estão conferidos com os extratos, fornecedores e imobilizados de acordo com os relatórios
enviados à SUDENE, por sua administração, e conferidos com as documentações suporte e razões. Os
planejamentos dos trabalhos, emitimos um pequeno roteiro, e seguimos a orientação de um Manual, documentos de
01 a 04 de Mearim Agroindustrial S.A.; 01 a 04 de Lassa Laticínios Sobralense S.A.; 20 a 23 de Indústria de Plásticos
Celi S.A. e 06 a 09 de Acary Hotelaria S.A., e Manual documento 01 (outros documentos) anexos, evidenciando os
normativos, assim não há como dizer que este procedimento não tenha sido cumprido" - sic (fls. 479).
19. Já em relação ao não cumprimento do item 11.2.7.3 há a alegação de que "os documentos citados no ITEM 02
(acima) anexos, dentro do grau de complexidade dos trabalhos envolvidos obedecem ao disposto no Regulamento".
20. A respeito do não cumprimento dos itens 11.2.14.1 e 11.2.14.2 é alegado que "os documentos de números 54 a
55 de Mearim Agroindustrial S.A.; 05 a 06 de Lassa Laticínios Sobralense S.A.; 01 a 02 Indústria de Plásticos Celi
S.A.; 04 a 05 de Fazenda Marquesa S.A. e 04 a 05 de Acary Hotelaria, anexos, estão caracterizados com esses
procedimentos, inclusive estão de acordo com o modelo instituído por esse Regulamento".
21. Os itens 1.4.1 e 1.4.2 da NBC-P-01 Normas Profissionais do Auditor Independente, aprovada pela Resolução CFC
no 701 de 10/05/91, atualizada pela Resolução CFC no 821, de 17/12/97, também não teriam sido cumpridos. Em
relação a este fato é alegado que "os documentos de 56 a 58 de Mearim Agroindustrial S.A., 07 a 08 de Lassa
Laticínios Sobralense S.A., 03 a 05 de Indústria de Plástico Celi S.A., 01 a 03 de Fazenda Marquesa S.A. e 01 a 03 de
Acary Hotelaria S.A. anexos estão obedecendo estas regras, como em tudo tem que haver um prazo, fixo sempre um
parâmetro de 15 (quinze) dias. Quanto ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) equivalente a 32 (trinta e duas) horas
(padrão) neste tipo de auditoria, que eqüivale a R$ 63,00 (sessenta e três reais) a hora, que não é barato, uma vez
que o salário mínimo no país no período era de R$ 112,00 (cento e doze reais) e R$ 120,00 (cento e vinte reais) e que
obedeço a uma padronização dos meus pares. Geralmente essas empresas e seus escritórios estão situados no
Grande Recife, e daqui até lá dista apenas 108 (cento e oito) Km, e geralmente nos hospedamos em pequenos
hotéis, com diárias mais baratas, e como também são inúmeras as empresas do mesmo grupo controlador, e ser um
cliente permanente".
22. Com relação ao descumprimento das NBC-T-11-IT-01, aprovadas pela Resolução CFC no 752, de 20/09/93, é
alegado que "referente a essa Resolução já está evidenciado, conforme documentos numerados no item 06
(parágrafo relativo ao item 11.2.14.2), cumprindo integralmente esta norma".
23. Já em relação ao não cumprimento do artigo 6o, letras "a" e "b" do Código de Ética Profissional do Contabilista,
aprovado pela Resolução CFC no 803/96, o Sr. Manuel alega que "conforme documentos citados no item 08
(parágrafo relativo ao item 1.4.2) e as considerações apresentadas, não houve descumprimento desta Resolução".
4/9

24. Quanto ao descumprimento da Instrução CVM no 216/94, artigos 24, 25 e letra "b" do artigo 31 é alegado que
"diante do exposto, estou convicto de ter demonstrado, conforme documentos, que cumpri todas as normas emitidas
pelo conselho Federal de Contabilidade e por essa instituição".
25. Ao final de sua defesa, o Sr. Manuel esclarece que "no exercício de 1998, ano base de 1997, não fiz auditoria na
empresa Companhia Industrial de Celulose e Papel, pelo que deixo de apresentar documentos solicitados".
É o relatório.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2002

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

VOTO
Senhores Membros do Colegiado:
1. O Sr. Manuel Nascimento da Costa, auditor independente registrado nesta Comissão, em sua defesa alega que os
procedimentos de auditoria - que a acusação afirma não ter ele cumprido - foram devidamente aplicados,
considerando-se o grau de complexidade e o volume de transações envolvidas.
2. A defesa é baseada na apresentação de manual e roteiro dos trabalhos de auditoria, bem como nos papéis de
trabalho relativos às auditorias - levadas a efeito nas demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/1997 - de
5 (cinco) companhias incentivadas, as quais foram objeto de amostra selecionada pelos inspetores da CVM, em
fiscalização realizada no escritório do indiciado.
3. Relativamente aos Papéis de Trabalho, as NBC-T-11 – Normas de Auditoria Independente das Demonstrações
Contábeis - aprovadas pela Resolução CFC no 700, de 24/04/91 e atualizadas pela Resolução CFC no 820, de
17/12/97, em seus itens 11.2.7.1, 11.2.7.2 e 11.2.7.3, dispõem que:
11.2.7.1 – O auditor deve documentar, através de papéis de trabalho, todos os elementos
significativos dos exames realizados e que evidenciam ter sido a auditoria executada de acordo
com as normas aplicáveis;
11.2.7.2 – Os papéis de trabalho devem ter abrangência e grau de detalhe suficientes para
propiciar o entendimento e o suporte da auditoria executada, compreendendo a documentação
do planejamento, a natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria, bem
como o julgamento exercido pelo auditor e as conclusões alcançadas, e
11.2.7.3 – Os papéis de trabalho devem ser elaborados, organizados e arquivados de forma
sistemática e racional.
4. Conforme pode ser verificado na documentação constante dos autos, referente aos Papéis de Trabalho, tais
documentos, sem quaisquer anotações, não são passíveis de serem aceitos como comprobatórios da execução de
serviços de auditoria.
5. Pode-se constatar também que os Programas de Trabalho referentes às auditorias realizadas na Lassa – Laticínios
Sobralense S.A. (fls. 64/86 e 132/152), Cia. Industrial de Papel e Celulose (fls. 176/198), Mearim Agroindustrial S.A.
(fls. 227/233), Fazenda Marquesa S.A. (296/318) e Indústrias de Plásticos Celi S.A. (fls. 353/375), não atendem
minimamente ao disposto nos itens 11.2.1.4 e 11.2.1.5 das NBCT-11, aprovadas pela Resolução CFC no 700/91 e
atualizadas pela Resolução CFC no 820, de 17/12/97.
6. Como regra geral adotada pelo auditor, no exame dos valores registrados nas rubricas correspondentes às contas
do ativo circulante e do realizável a longo prazo, não foi utilizado o procedimento de circularização dos saldos, através
do envio de carta, a fim de confirmar se os valores registrados na data de elaboração das demonstrações contábeis
estão corretos.
5/9

7. Dessa forma, em que pese o auditor ter mencionado a inexistência de irregularidades relacionadas aos valores
depositados em contas-correntes bancárias e aplicações financeiras, os saldos junto às instituições financeiras não
foram validados através de circularização, conforme pode ser constatado a seguir, bem como não foi adotado o
procedimento em relação aos créditos a receber:
a ) Saldo Bancário
- Mearim Agroindustrial S.A. – fls. 562, 568, 569 e 571;
- LASSA – Laticínios Sobralense S.A. - fls. 620;
- Indústria de Plásticos Celi S.A. - fls. 708;
- Fazenda Marquesa S.A. – fls. 758, e
- relativamente à empresa Acary Hotelaria S.A., além da não circularização, é possível observar
que foi consignado, nos papéis de trabalho, às fls. 799 e 810, que o saldo desta conta encontra-
se com pendência conforme planilha de conciliação.
b) Aplicações Financeiras
- Mearim Agroindustrial S.A. – fls.570;
- LASSA – Laticínios Sobralense S.A. - fls. 621/622;
- Indústria de Plásticos Celi S.A. - fls. 708, e
- Fazenda Marquesa S.A. – fls. 758.
c) Créditos
- LASSA – Laticínios Sobralense S.A - "Duplicatas a Receber" (fls. 624) e"Outros Créditos" (fls.
627)
- Fazenda Marquesa S.A. - "Credores por Empréstimos e Financiamentos" (fls. 769).
8. Outros desvios podem ser observados nos trabalhos de auditoria executados.
9. Na empresa Mearim Agroindustrial S.A., consta no item 2.1.2-Permanente, nos "Comentários sobre as Principais
Contas Patrimoniais" (fls. 553 e 562), que o saldo registrado no referido grupo está demonstrado pelo custo de
aquisição, acrescido da correção monetária até 31/12/1995 e depreciado conforme legislação em vigor. No entanto,
pode-se verificar que o saldo da depreciação acumulada na data de 31/12/1997 permaneceu inalterado em relação ao
exercício encerrado em 31/12/1996, no montante de R$ 366.689,90, não tendo sido elaborada Nota Explicativa
informando, nos papéis de trabalho referentes aos exames efetuados no grupo do Ativo Permanente Imobilizado (fls.
572/573), o motivo da ausência de contabilização da depreciação do período.
10. Na documentação referente à empresa LASSA – Laticínios Sobralense S.A., verifica-se, no exame da conta
"Caixa", cujo saldo registrado em 31/12/1997 era de R$ 190.931,14, que o auditor mencionou no respectivo papel de
trabalho o seguinte comentário (fls. 619): "Como fomos contratados após o encerramento do exercício, não fizemos o
inventário do Caixa. Este saldo refere-se à venda à vista de leite e seus derivados no último dia útil do exercício".

11. Observa-se, pois, que o parecer emitido em 07/05/1998 (fls. 603) não incluiu parágrafo específico relativo à
limitação do escopo, tendo em vista a impossibilidade de execução do procedimento de contagem física de caixa e a
ausência de procedimentos alternativos de auditoria, conforme disposto nas Normas e Procedimentos de Auditoria -
NPA–01 do IBRACON, o que caracteriza infração ao disposto no artigo 24 da Instrução CVM no 216/94, em vigor à
época dos fatos.
12. Quanto à Indústria de Plásticos Celi S.A., nos exames das rubricas dos valores depositados em contas-correntes
bancárias e os valores alocados em aplicações financeiras (fls. 711), cujo montante perfazia R$ 148.525,72, foi
constatado que o auditor alegou não ter sido possível analisar a conciliação devido à falta de extrato bancário, não
tendo o auditor incluído parágrafo específico no parecer emitido em 18/03/1998 (fls. 694), quanto à limitação de
escopo na ausência de aplicação de procedimento de auditoria sobre os valores depositados e aplicados em
6/9

instituições financeiras, ensejando descumprimento do disposto na NPA – 01 do IBRACON e, conseqüentemente, do
art. 24 da Instrução CVM no 216/94.
13. Ainda em relação à Indústria de Plásticos Celi S.A., está consignado que: (i) não foi realizada a contagem física do
caixa (fls. 709); (ii) o saldo da conta "Outros Créditos" (fls. 710) está precisando de uma melhor conciliação, e (iii) no
que concerne à rubrica "Fornecedores" (fls. 718) consta que necessita de uma melhor conciliação de seu saldo.
14. Ademais, foi constatado que nos papéis de trabalho (fls. 708 a 729), não consta qualquer menção à época de
realização do trabalho de auditoria na empresa, não sendo possível identificar as datas do início e do fim dos
trabalhos executados.
15. Relativamente aos exames efetuados nas rubricas relacionadas ao grupo do Ativo Permanente Imobilizado, cujo
saldo contábil importava R$ 6.010.558,30 em 31/12/1997, verifica-se que o auditor não descreveu no respectivo papel
de trabalho (fls. 713) os procedimentos de auditoria adotados para assegurar a veracidade e a integridade dos valores
contabilizados, não obstante o referido grupo representar 88,48% do Ativo Total.
16. O auditor limitou-se a elencar as aquisições no período e, nos "Relatórios Financeiros Complementares" (fls. 699 a
703), especificamente no item "2.9 – Recomendações" (fls. 703), salientou a necessidade de elaboração do inventário
do imobilizado e implementação de controles em contas individuais. Por conseguinte, baseado nas recomendações
para adequação dos controles internos pertinentes e considerando a relevância e materialidade dos valores do Ativo
Fixo, o auditor deveria ter incluído parágrafo específico no parecer de auditoria emitido em 18/03/1998 (fls. 694).
17. Na Fazenda Marquesa S.A., o balanço patrimonial relativo ao período encerrado em 31/12/1997, apresentava a
rubrica "Outros Créditos", cujo saldo contábil era de R$ 99.591,98.
18. O auditor demonstrou em seu relatório (fls. 752) a composição dos valores dos referidos créditos e, no papel de
trabalho pertinente aos exames efetuados na rubrica "Outros Créditos" (fls. 760), afirmou que estas contas necessitam
de uma melhor conciliação, estas adições são referentes a aumento das vendas.
19. Não obstante o auditor Manuel Nascimento da Costa, em sua carta de esclarecimentos, ter afirmado que cumprira
as normas de auditoria emitidas pelos órgãos reguladores, à luz da análise procedida nos papéis de trabalho
apresentados, verifica-se a insuficiência de abrangência e grau de detalhamento nos apontamentos compilados, além
da ausência de aplicação de procedimentos necessários para suportar as opiniões emitidas nos respectivos pareceres
de auditoria, ensejando descumprimento das aludidas normas.
20. Outro aspecto relevante que merece destaque foi constatado na empresa LASSA – Laticínios Sobralense S.A.. O
parecer do auditor independente foi emitido em 07/05/1998 (fls. 603) tendo sido os Papéis de Trabalho referentes à
execução da auditoria datados de 24/08/1998 a 01/09/1998 (fls. 618 a 664), o que indica que o parecer foi emitido em
data anterior ao término do trabalho efetivamente realizado, descumprindo as o disposto no item 11.3.1.7 das NBC T
11, aprovadas pela Resolução CFC No 700/91, substituída pela Resolução CFC 820/97, que dispõe que a data do
parecer deve corresponder ao dia do encerramento dos trabalhos de auditoria na entidade.
21. Relativamente às cartas de responsabilidade da administração, não foram observadas os itens 11.2.14.1 e
11.2.14.2 da NBC-T-11 – Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis,
aprovada pela Resolução CFC no 700, de 24/04/91, atualizada pela Resolução CFC no 820, de 17/12/97.
23. É possível observar que a data da emissão da carta de responsabilidade da empresa Lassa – Laticínios
Sobralense S.A. foi datada em 29 de agosto de 1998 (fls. 595), enquanto a data do Parecer do Auditor Independente
é de 07 de maio de 1998 (fls. 603), o que caracteriza o não cumprimento do item 11.2.14.2.
24. Já a NBC-T-11-IT-01, aprovada pela Resolução CFC no 752, de 20/09/93, também trata da carta de
responsabilidade da administração e dispõe que a carta de Responsabilidade da Administração deve ser emitida no
final de um período com a mesma data do parecer de auditoria sobre as demonstrações contábeis a que se refere,
verificando-se o descumprimento da norma em relação à empresa Lassa.
25. Das cartas de responsabilidade da administração também deve constar a assinatura do representante da empresa
com identificação do seu nome e do cargo que ocupa, além da assinatura do contabilista responsável pelas
demonstrações contábeis, de acordo com o item 3 da NBC T 11 – IT 01, aprovada pela Resolução CFC No 752 de
20/09/1993.
26. Todavia, em nenhuma das cartas de responsabilidade da administração apresentadas consta a assinatura do
contabilista responsável pelas demonstrações contábeis, e nas cartas das empresas Mearim Agroindustrial S.A (fls.
7/9

535 e 536), Indústria de Plásticos Celi S.A. (fls. 685 e 686) e Fazenda Marquesa S.A.(fls. 737 e 738) só há assinatura
do suposto representante da empresa, sem identificação do seu nome e cargo que ocupa.
27. No que diz respeito aos honorários do auditor independente a matéria está tratada nos itens 1.4.1 e 1.4.2 das
NBC-P-01 - Normas Profissionais do Auditor Independente, aprovadas pela Resolução CFC no 701 de 10/05/91,
atualizadas pela Resolução CFC no 821, de 17/12/97, devendo o auditor estabelecer e documentar seus honorários
mediante avaliação dos serviços.
28. Ao apresentar sua defesa, o Sr. Manuel Nascimento da Costa indica a análise de alguns documentos que
comprovariam o cumprimento destas regras. No exame dos documentos apresentados – Contrato de Prestação de
Serviços – é possível observar que os textos são praticamente idênticos e que o valor dos honorários é de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) ou R$ 2.000,00 (dois mil reais), por empresa, fatos que caracterizariam indícios de
infração ao item 1.4.1. Porém, segundo o Sr. Manuel, as empresas auditadas, em sua maioria, têm escritório
localizado na Grande Recife, inúmeras pertencem ao mesmo grupo controlador, são clientes permanentes e os
auditores ficam hospedados em pequenos hotéis, com diárias baratas. Quanto ao número de dias é fixado um
parâmetro de 15 dias. Em relação ao item 1.4.2, é possível observar que todas as propostas analisadas contém os
requisitos deste item.
29. Nos contratos firmados com as companhias citadas no presente voto, o auditor não especificou a forma como
seriam cobrados os custos de viagens e estadas. Isto leva ao entendimento de que o referido custo estava
contemplado no montante dos honorários, reduzindo, conseqüentemente, a margem de lucro. Por outro lado, nas
Informações Periódicas encaminhadas à CVM, o auditor informa, no item 4, que dispõe de 8 empregados, sendo 5 na
área técnica e 3 na área administrativa.
30. Dessa forma, temos que as informações prestadas pelo interessado são contraditórias quanto às horas
trabalhadas e quanto ao custo/hora dos honorários cobrados das companhias, levando a crer que são incompatíveis
com a realização de auditoria com os padrões de qualidade que devem ser praticados. Todavia, não obstante a
afirmativa anterior, a documentação constante dos autos não possibilita que se faça um melhor juízo de valores sobre
a questão, motivo que não me permitiu formar convicção definitiva sobre cobrança de honorários incompatíveis com
os trabalhos executados, conforme previsto no Código de Ética Profissional do Contabilista.
31. Nesse passo, após examinar e comentar a acusação da Comissão de Inquérito e as razões de defesa
apresentada, vale destacar que uma das principais funções da auditoria independente é a responsabilidade em servir
ao público, entendido este como o conjunto dos interessados nas demonstrações financeiras, tais como acionistas,
credores, fornecedores, potenciais investidores, órgãos governamentais e o público em geral. Nesse aspecto, o
trabalho de auditoria independente é de inegável interesse público, contribuindo, com seu parecer, para dar
credibilidade e confiança aos números apresentados pelos administradores da companhia. No caso das empresas a
que estamos nos referindo, a auditoria ganha maior relevância ainda, pois as companhias receberam recursos
oriundos de incentivos fiscais, decorrentes de renúncia fiscal, não podendo a obrigatoriedade prevista no artigo 21 da
Lei no 8.167, de 16/01/1991, ser entendida como mera formalidade para atender ao aludido diploma legal.
32. Ademais, cumpre ressaltar a importância de que se reveste o trabalho de uma auditoria independente. A CVM, na
nota explicativa à Instrução CVM no 308, de 14 de maio de 1999, que dispõe sobre o registro e o exercício da
atividade de auditoria independente, enfatiza, nas letras "b" e "c" do item 25 da aludida nota:

a. omissis...
b. a figura do auditor independente como elemento imprescindível para a credibilidade do mercado e como
instrumento de inestimável valor na proteção dos investidores, na medida que a sua função é zelar pela
fidedignidade e confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade auditada e,
c. a exatidão e a clareza das demonstrações contábeis, inclusive a divulgação em notas explicativas de
informações indispensáveis à visualização da situação patrimonial e financeira e dos resultados da
entidade auditada, dependem de um sistema de auditoria eficaz.
33. Finalmente, é importante destacar o que dispunha a Instrução CVM no 216 de 29/06/94, com as alterações
introduzidas pela Instrução CVM no 275 de 12/03/98, em seus artigos 24, 25 e 31 "b", e que foram mantidas na
Instrução CVM no 308/99:
Art. 24 - O auditor independente, no exercício de sua atividade no âmbito do mercado de valores
8/9

mobiliários, deve cumprir, por si e por seus representantes legais, e fazer cumprir, por seus empregados
e prepostos, as normas específicas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, além das
normas e procedimentos que regulam a atividade profissional de auditoria independente.
Art. 25 - O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os
seus sócios e demais integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade e Pronunciamentos Técnicos do IBRACON, no que não conflitarem
com os atos desta Comissão, no que se refere à conduta, ao exercício da atividade e à emissão de
parecer e relatórios de auditoria.
Art. 31- O Auditor Independente - Pessoa Física, o Auditor Independente - Pessoa Jurídica e os seus
responsáveis técnicos poderão ser advertidos, multados, ou ter o seu registro na Comissão de Valores
Mobiliários - CVM suspenso ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:
a. omissis...
b. realizarem auditoria inepta ou fraudulenta, falsearem dados ou números ou sonegarem informações que
sejam de seu dever revelar
c. omissis...
34. Por todo o exposto, verifico que o defendente quer por suas alegações, quer por meio dos documentos
apresentados, não logrou descaracterizar a acusação que lhe foi formulada; ao contrário, trouxe novos elementos a
confirmar o entendimento da Comissão de Inquérito quanto às irregularidades cometidas.
35. Ao deixar de cumprir uma série de normas e procedimentos que regulam a atividade de auditoria independente,
normas estas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, o Sr. Manuel Nascimento da Costa efetivamente
infringiu o disposto nos artigos 24 e 25 da Instrução CVM no 216/94.
36. O não cumprimento das normas caracteriza o exercício de auditoria inepta, infração considerada grave, nos
termos do art. 31, b, combinado com o art. 32 da Instrução CVM no 216, de 29 de junho de 199494, que vigorava à
época dos fatos e que foi mantida no inciso II do artigo 35 c/c o art. 37 da Instrução CVM no 308, de 14 de maio de
1999.

Decisão
37. Por todas as razões expostas, e com fulcro no que dispõe o inciso V do art. 11 da Lei no 6.385/76, voto no sentido
de aplicar ao Sr. Manuel Nascimento da Costa a penalidade de suspensão de registro de auditor independente na
CVM pelo prazo de 1 (um) ano.
38. Finalmente, proponho que cópias dos autos sejam encaminhadas ao Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2002
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

O Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos e a Diretora Norma Jonssen Parente, Presidente em exercício,
acompanharam o voto do Diretor-Relator Wladimir Castelo Branco Castro.
9/9